Tribunal: TJSP
Processo: 2089669-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO DIRETAMENTE NA FONTE PAGADORA - DESCABIMENTO – REMUNERAÇÃO MENSAL DE CINCO MIL REAIS - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – INAPLICABILIDADE AO CASO DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA LEI OU JURISPRUDÊNCIA.

AGRAVO DESPROVIDO